Tribunal: TJDFT
Processo: 0732415-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732415-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAILA ARAUJO MATOS AGRAVADO: SINEUVAL FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAILA ARAUJO MATOS ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de execução de título extrajudicial, proposta em desfavor de SINEUVAL FRANCISCO DA SILVA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “O cônjuge da parte executada não figura como parte da presente execução. Trata-se de terceiro estranho ao processo contra o qual não é possível a busca de bens, para posterior efetivação de medidas constritivas, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por não ter integrado o polo passivo, nem participado da relação processual, o que violaria os limites subjetivos da execução, não podendo os atos de execução recair sobre os bens que componham a meação ou os bens particulares do cônjuge que não faz parte da relação de direito material que ensejou a deflagração do processo executivo, consubstanciada na nota promissória emitida pelo devedor e, em observância ao princípio da cartularidade não se concebe seja o cônjuge do executado instado a responder pela obrigação cambial, notadamente quando na hipótese não há evidências que a dívida foi contraída para manutenção da economia doméstica e em benefício da família. Com efeito, a comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) não autoriza a livre constrição de bens à revelia da parte interessada, posto que nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil. Por fim, intime-se a parte exequente para no prazo de 5 (cinco) dias promover atos destinados à satisfação do crédito perseguido, sob pena de extinção.” Na origem, informa a exequente/agravante ter ajuizado execução de título extrajudicial contra o agravado, em que foram adotadas diversas diligências para satisfação do crédito, todas frustradas. Afirma ter requerido novas diligências para satisfação do crédito, consistentes na expedição de ofício ao DETRAN-DF, para obter informações sobre possíveis comunicações de venda de veículos; a realização de pesquisas de bens em nome do devedor, a fim de penhorar a meação, uma vez que o regime jurídico é a separação parcial de bens; e a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes. Argumenta que a penhora da meação do agravado é possível, pois a dívida foi contraída na constância do casamento. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja deferida a consulta de bens em nome agravado, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão da medida antecipatória pleiteada. O art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê a possiblidade de execução dos bens do cônjuge do devedor, nos seguintes termos: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;” Por sua vez, o Código Civil disciplina a comunicação dos bens do casal, no regime de comunhão parcial da seguinte forma: “Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.” Como se observa dos dispositivos legais transcritos, é possível a penhora de bens do cônjuge do devedor, ainda que este não tenha integrado o polo passivo da execução, o qual responde, total ou parcialmente (meação), pela dívida exequenda. Contudo, em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens, como compras necessárias à economia doméstica e ou respectivos empréstimos, nos termos do art. 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil. Confira-se: “Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. § 1o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido. (...) Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.” (grifos nossos) Dessa forma, a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor se limita aos casos em que há demonstração, por parte do credor, de que a dívida atenda aos encargos da família ou que tenha gerado proveito ao cônjuge. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, conforme precedentes a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA SOBRE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No regime de comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que o cônjuge do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal. 3. In casu, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge da agravada, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1370104, 07210478520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA. AVALISTA DA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. INFRUTÍFERA. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE VIRAGO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. NÃO CABIMENTO. 1 - É cediço que os bens de terceiros, por vezes, sujeitam-se à execução por dívida alheia. Quando a responsabilidade patrimonial recai sobre aquele a quem se imputa o débito, há a responsabilidade primária; e quando se imputa o encargo a quem não tem o débito, há responsabilidade secundária, que depende de expressa disposição em lei. Do contrário, apenas a quem se atribui a dívida pode ser por ela responsabilizado. 2 - O art. 790, II, IV e VII, do Código de Processo Civil, aponta casos em que se atribui responsabilidade secundária. A hipótese prevista especificamente no inc. IV, dispõe que os bens do cônjuge são sujeitos à execução, nos casos em que seus próprios bens ou de sua meação respondem pela dívida. 3 - Todavia, o disposto na norma não se aplica ao caso em que a responsabilidade pelo pagamento da dívida, originalmente adquirida pela pessoa jurídica, foi estendida ao executado que era um dos representantes da empresa, em razão da prestação de aval. 4 - Em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens, como compras necessárias à economia doméstica e ou respectivos empréstimos, nos termos do art. 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil. 5 - Assim, não demonstrado que o débito contraído se reverteu em benefício da família ou que é inerente à administração do patrimônio comum ou à economia doméstica, cujo ônus, no caso, é do credor/agravante, incabível a constrição de bens do cônjuge do executado. 6 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1366585, 07155257720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ARTIGO 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a penhora dos bens do cônjuge da devedora, tampouco da metade dos ativos financeiros existentes na conta bancária conjunta, se ele é estranho à relação processual e não há prova de que a dívida foi contraída em favor da família, ônus que incumbe ao credor. 2.Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 910108, 20150020247396AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 9/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) No caso dos autos, como bem fundamentado pelo Juízo a quo, não há evidências de que a dívida decorrente das notas promissórias ID Num. 91257521 tenha sido contraída para manutenção da economia doméstica ou em benefício da família, ou mesmo que tenha resultado em algum proveito para o cônjuge. Dessa forma, ao menos nessa análise preliminar do caso, não é possível verificar a probabilidade do direito pretendido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora